Tribunal: TJES
Processo: 5000657-26.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-26.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO SERGIO AMORIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000657-26.2024.8.08.0062

RECORRENTE:

FRANCISCO SERGIO AMORIM.

RECORRIDO
:
MUNICIPIO DE PIUMA

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cuido de ação ajuizada por FRANCISCO SERGIO AMORIM em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA requerendo a declaração da manutenção indevida do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à parte requerente, a título de danos morais.

3.

Recurso interposto pela parte autora pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

4. O quantum indenizatório, entendo que o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional, encontrando dentro dos patamares fixados por esta Turma Recursal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)